Tribunal: TJES
Processo: 5023135-11.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023135-11.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JAQUELINE VITORIA LEITE NOVOLETTI e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5023135-11.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO
S
:
JAQUELINE VITORIA LEITE NOVOLETTI e STEPHANIE CORREA MARQUES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO DE 26 HORAS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A.
em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais para cada autora, em razão do cancelamento do voo referente ao trecho Rio de Janeiro X Vitória e reacomodação apenas no dia seguinte, gerando atraso de 26 horas no destino final.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o atraso excessivo e a
deficiência de assistência material
decorreram de fortuito externo apto a excluir a responsabilidade da transportadora; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. De início, ressalto a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de transporte aéreo doméstico de pessoas, onde a responsabilidade do fornecedor é objetiva por defeitos na prestação do serviço (Art. 14 do CDC), independentemente de culpa.

4. A falha na prestação do serviço é manifesta, uma vez que as recorridas sofreram um atraso de cerca de 26 horas para chegar ao destino final. A recorrente limita-se a alegar que o cancelamento se deu por problemas de infraestrutura aeroportuária (queda de balizamento/apagão na torre de controle em Vitória), o que configuraria força maior.

5. Contudo, a tese defensiva não prospera. A recorrente alega a excludente de responsabilidade por fortuito externo/força maior devido a problemas de infraestrutura aeroportuária, mas em suas próprias razões recursais afirma que o problema no Aeroporto de Vitória ocorreu no dia 08/04/2025. Ocorre que o voo de reacomodação das recorridas foi marcado apenas para o dia 09/04/2025, momento em que o suposto problema técnico no aeroporto já havia sido solucionado, conforme noticiado publicamente.

6. Logo, inexiste demonstração mínima de fortuito externo ou força maior que justificasse a manutenção do atraso por tempo tão expressivo. A incapacidade operacional de reacomodar as passageiras em tempo razoável e a
deficiência de assistência material
constitui problema gerencial da própria companhia, caracterizando fortuito interno, risco inerente à atividade econômica explorada pela recorrente, que não afasta o dever de indenizar.

7. Realizo, por oportuno, o
distinguishing
deste feito em relação à determinação de suspensão decorrente do Tema 1417 do STF. A referida controvérsia constitucional versa sobre a responsabilidade civil de concessionária de transporte aéreo por cancelamento, alteração ou atraso de voo, fundamentada em suposto caso fortuito externo ou força maior. No presente caso, tratando-se de problema operacional de reacomodação de voo e deficiência de assistência material, fica evidenciado se tratar de fortuito interno (falha operacional e logística), não há aderência fática ou jurídica que justifique o sobrestamento, prevalecendo a responsabilidade objetiva integral da transportadora.

8. Quanto aos danos morais, a extensão do atraso (26 horas), bem como a falta de assistência informacional e assistencial adequada para uma solução célere extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, atingindo direitos da personalidade das consumidoras. O valor fixado de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autora mostra-se adequado, razoável e em conformidade com os parâmetros desta Turma Recursal para casos de atrasos superiores a 24 horas.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)